Tribunal: TJMT
Processo: 0001184-03.2017.8.11.0005
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001184-03.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[FABIO JUNIOR DIAS COSTA - CPF: 985.305.931-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE NA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO –

MÉRITO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E ABSOLVIÇÃO –

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO – NATUREZA PERMANENTE – JULGADO DO TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –APREENSÃO DE ESPINGARDA CALIBRE 22 – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÕES COESAS E HARMÔNICAS DOS POLICIAIS MILITARES – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ARESTO DO TJMT – ARMA EFICIENTE PARA DISPARO – RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA – FALSA IDENTIDADE EM SITUAÇÃO DE AUTODEFESA – CONDUTA TÍPICA –– ENTENDIMENTO DO STF –

SÚMULA 522 DO STJ -

JULTADOS DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

I
nexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos agentes policiais para apreensão de arma de fogo, por envolver conduta típica de natureza permanente (TJMT, AP N.U 0005998-73.2018.8.11.0021).

A negativa do apelante não se mostra lógica se confrontada com os elementos de convicção produzidos, em especial com as declarações coesas e harmônicas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, as quais são suficientes para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório”
(TJMT, AP N.U 0003386-49.2019.8.11.0015).

“O princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).”
(STF, RE 640139 RG/DF)

“A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”
(STJ, Súmula 522).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001184-03.2017.8.11.0005 – COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE(S):

FABIO JUNIOR DIAS COSTA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por FABIO JUNIOR DIAS COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (Código 115657), que o condenou por posse irregular de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade, em concurso material, a 2 (dois) anos e 1 (um) mês de detenção e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 12 da Lei nº 10.826/2003 e art. 307 do CP c/c art. 69 do CP – (IDs 31063491/31063492).

O apelante suscita nulidade na apreensão da arma de fogo
por ter sido feita sem mandado judicial e/ou autorização dos proprietários.
No mérito, sustenta: 1)
insuficiência de provas quanto à posse irregular de arma de fogo; 2)
atipicidade da conduta, visto que
“a perícia não concluiu que a espingarda possui eficiência para efetuar disparos”
; 3) ausência de dolo específico em relação à falsa identidade, pois utilizada para autodefesa
.

Requer provimento para que seja anulada a apreensão da arma de fogo e absolvido (IDs 31064465/31064466).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (IDs 31064467/31064468).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, adotando
“per relationem”
as contrarrazões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 35432545).

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR (NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da prova decorrente da busca e apreensão domiciliar [localização de arma de fogo calibre 22], por ter sido feita sem mandado judicial e/ou autorização dos proprietários.

Vejamos.

A apreensão da espingarda calibre 22 decorreu da revelação do próprio apelante aonde estaria o armamento, isto é, na propriedade de sua genitora [sítio Bela Vista, situado no assentamento Caeté, zona rural de Diamantino].

Em ato continuo, os policiais militares Maycon David Zanetti e Wagner Dos Santos Pardinho se deslocaram até o local, onde fora encontrada a arma de fogo [espingarda calibre 22] (Termo de Exibição e Apreensão – ID 31060493), razão pela qual o apelante foi preso em flagrante (IDs 31060492/31060494).

Frise-se que, na hipótese de flagrante delito, há uma exceção à regra de inviolabilidade domiciliar (CF, art. 5º, XI).

Com efeito, inexiste ilegalidade na busca domiciliar realizada pelos agentes policiais para apreensão de arma de fogo, por

envolver conduta típica de natureza permanente (TJMT, AP N.U 0005998-73.2018.8.11.0021 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 24.3.2020).

No contexto, não se visualiza qualquer nulidade na apreensão da arma de fogo.

Com nessas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Conforme apurado, após receberem informações de que havia um indivíduo, com um mandado de prisão em aberto, nas proximidades da Zagonel, policias militares deslocaram-se até o local e abordaram o denunciado FABIO, que atribuiu-se falsa identidade, dizendo que se chamava Flavio da Costa, alvejando ocultar seus antecedentes criminais, eis que já possui condenação criminal, consoante se vê nas fls. 54/58.

Na sequência, o denunciado informou aos policiais que possuía uma arma de fogo, que se encontrava no sitio acima mencionado. Diante disso, os policiais diligenciaram até o respectivo sitio e apreenderam a espingarda de calibre 22, pertencente ao denunciado FABIO, que foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia.

A arma de fogo está em condições para uso, conforme comprova auto de eficiência de fls. 26/27.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia FABIO JUNIOR DA COSTA como incurso no artigo 12, da Lei 10.826/2003 c.c artigo 307 do Código Penal, na forma do artigo 69, do mesmo Códex [...]”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça – ID 31060489).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Do crime previsto no artigo 307 do Código Penal:

A materialidade do crime encontra-se positivada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 08) e boletim de ocorrência (fls. 23/25).

Em relação a autoria observo que a testemunha Maycon David Zanetti disse que a Policia Militar recebeu informações sobre o mandado de prisão em desfavor do acusado. Afirmou que no dia dos fatos ao efetuar a abordagem do acusado no bairro Novo Diamantino o mesmo se identificou com outro nome alegando perda dos documentos pessoais. Disse que a esposa do acusado informou o nome verdadeiro do mesmo. Narrou que em seguida o acusado confessou a prática do crime de falsa identidade e indicou a localização da arma de fogo em um sítio. Também disse que a busca no sitio foi autorizada verbalmente pelo acusado (CD/ROM—fl.130).

A informante Fabiane de Jesus Costa narrou que convive com o acusado e no dia dos fatos os policiais chegaram fazendo a abordagem do mesmo. Em seguida, o acusado se identificou com o nome verdadeiro e os policiais entraram na residência mesmo sem autorização (CD/ROM —n. 130).

Por sua vez, o acusado, ao ser qualificado e interrogado, disse que em nenhum momento se identificou com nome diverso aos policiais e tinha ciência do mandado de prisão (CD/ROM—n. 130).

O crime de falsa identidade tutela a fé pública, uma vez que se refere a identificação das pessoas no relacionamento público e privado, portanto, trata-se de crime formal, consumando—se no momento em que o sujeito imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de vantagem ou da produção de dano, sendo que posterior identificação correta do acusado não afasta a imputação, uma vez que a conduta foi, ainda que temporariamente, capaz de induzir agente público ao erro. [...]

O policial militar que efetuou a prisão em flagrante confirmou em juízo que no momento da abordagem o acusado não se identificou com o nome correto, tudo apto para demonstrar que não há dúvidas da materialidade e autoria do crime imputado na denúncia. [...]

Conforme exposto, a ausência da materialidade não merece acolhimento, vez que restou comprovado que o acusado ao ser abordado pelos agentes policiais não se identificou com nome verdadeiro. Evidentemente, o acusado visava ocultação da sua vida pregressa e o fato da existência de mandado de prisão em aberto.

—Do crime previsto no artigo12 da Lei n. 10826/2003:

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo termo de exibição e apreensão (fl. 11), boletim de ocorrência (fls. 23/25), auto de constatação e eficiência de arma de fogo (fls.32/36), laudo de balística forense (fls. 112/113).

Durante a instrução probatória a testemunha Maycon David Zanetti disse que a Policia Militar recebeu informações que o acusado possuía mandado de prisão em aberto, bem como arma de fogo para venda. Afirmou que o acusado indicou a localização da arma de fogo em um sítio (CD/ROM—fl. 130).

O acusado negou a autoria do crime, sendo que os policiais militares encontraram a arma de fogo no sitio de sua genitora. Também disse que não houve autorização para a entrada dos policiais no imóvel (CD/ROM —fl. 130).

Em que pese a negativa de autoria pelo acusado, registro que os policiais militares que efetuaram a prisão foram enfáticos ao afirmarem que o acusado indicou a localização da arma de fogo. É evidente que se a informação prestada pelo acusado os policiais não teriam conhecimento dessa arma, que se localizada escondida da residência da genitora. Assim, ainda que o sitio seja de propriedade da genitora do acusado esse fato não altera o polo passivo da ação penal, eis que deve ser perquirido sobre o real possuidor da arma de fogo.

Por sua vez, em relação à ausência de mandado de busca e apreensão registro que o crime de posse de arma de fogo é de natureza permanente, o que afasta eventual alegação de inviolabilidade do domicilio. Em síntese, o flagrante delito estava caracterizado com o depósito do artefato dentro da residência, autorizando os policiais ingressarem no imóvel na busca da arma de fogo, tornando desnecessária a autorização judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacifica: [...]

Em resumo, não há dúvida que o acusado no dia 24.3.2017, após as 20 horas e 15 minutos, no Sítio Bela Vista, localizado no assentamento Caeté, zona rural desta comarca, possuía 01 arma de fogo consistente em 01 espingarda calibre 22 sem marca e numeração de uso permitido, sem autorização e em desacordo em determinação legal ou regulamentar.

—Dispositivo:

Posto isso, julgo parcialmente procedente a denúncia o que faço para condenar Fabio Junior Dias Costa (brasileiro, convivente, pintor e açougueiro, portador da Carteira de Identidade RG n. 12686727SSP/MT, inscrito no CPFn.985.305.931-20, nascido aos 08.1.1982 em Ruropolis/PA, filho de Leozino César Costa e Maria Dias da Costa, residente e domiciliado na Rua das Aroeiras – em frente a loja Zagonel, Bairro Novo Diamantino, Diamantino/MT) como incurso no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 e artigo 307 do Código Penal. [...]”
(Geraldo Humberto Alves Silva Junio, juiz de Direito –
IDs 31063491/31063492).

Pois bem.

A materialidade delitiva da posse irregular de arma de fogo de uso permitido está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 31060493) e Laudo de Balística Forense nº 600.2.03.2017.005732-01 (ID 31062983), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Maycon David Zanetti (ID 31060492) e Wagner Dos Santos Pardinho (ID 31060494), do policial civil Luiz Fernando Ferreira De Almeida (ID 31060494)
. O apelante [FABIO JUNIOR DIAS COSTA] permaneceu em silêncio (ID 31060495).

Em Juízo, foram ouvidos o policial militar Maycon David Zanetti, a informante Fabiane de Jesus Costa [esposa do apelante] e interrogado o apelante [FABIO JUNIOR DIAS COSTA] (ID 31066450).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 24.3.2017,
os policiais militares Maycon David Zanetti e Wagner Dos Santos Pardinho receberam informações anônimas no sentido de que o apelante, que possuía mandado de prisão em aberto [nº 2884-87.2012.8.11.0005.0003/Comarca de Diamantino], estava próximo à loja de materiais de construção Zagonel, no bairro Novo Diamantino, no Município de Diamantino,
ao passo que se deslocaram até o local e encontraram o apelante
[FABIO JUNIOR DIAS COSTA], oportunidade em que ele
afirmou
que se chamava Flavio da Costa, sendo que sua esposa revelou seu verdadeiro nome aos agentes públicos [FABIO JUNIOR DIAS COSTA] (IDs 31060492, 31060494 e 31066450);

- os agentes policiais solicitaram à esposa do apelante para que realizassem busca domiciliar em sua residência, visto que haviam indicativos de que o apelante estaria vendendo uma espingarda calibre 22. Após iniciada a busca, o apelante revelou aos policiais militares que a arma de fogo supracitada estava na propriedade de sua genitora [sítio Bela Vista, localizado no assentamento Caeté, zona rural de Diamantino], momento em que a guarnição policial foi até o local, onde identificaram a arma de fogo (espingarda calibre 22, Termo de Exibição e Apreensão – ID 31060493) (IDs 31060492, 31060494 e 31066450);

- consta do
Laudo de Balística Forense nº 600.2.03.2017.005732-01 que
“a arma recebida se mostrou eficiente para a realização de disparo com produção de tiros”
(ID 31062983)
;

- a esposa do apelante afirmou, no âmbito do contraditório, que o apelante se identificou com seu nome verdadeiro quando abordado pelos policiais militares (ID 31066450);

- o apelante, em sede policial, permaneceu em silêncio. Em Juízo negou as práticas criminosas descritas na denúncia (IDs 31060495 e 31066450).

Dito isso, vejamos.

A informação recebida pelo setor de inteligência da Polícia Militar apontava que o apelante estava comercializando armas de fogo no Município de Diamantino.

O fato ensejador da diligência policial foi confirmado pela apreensão de uma espingarda calibre 22, no sítio Bela Vista [
assentamento Caeté,
zona rural de Diamantino] de propriedade da genitora do apelante.

As declarações dos agentes policiais Maycon David Zanetti, em ambas fases da persecução penal, e Wagner Dos Santos Pardinho, em sede policial, são coerentes no sentido de que, durante a busca domiciliar na residência do apelante, ele confessou extrajudicialmente que estava na posse irregular de uma arma de fogo, indicando sua localização exata [propriedade de sua genitora no endereço supracitado], corroborando novamente a informação recebida.

A negativa de propriedade da arma de fogo apreendida [espingarda calibre 22] não se mostra lógica ao ser confrontada com os elementos de convicção produzidos, em especial com as declarações coesas e harmônicas dos policiais militares responsáveis pelo flagrante, as quais são suficientes para sustentar a condenação criminal (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Registre-se que
“os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório”
(TJMT, AP N.U 0003386-49.2019.8.11.0015 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 11.2.2020).

Quanto à alegada ineficiência da arma de fogo apreendida, tem-se que, consoante
Laudo de Balística Forense nº 600.2.03.2017.005732-01,
“a arma recebida se mostrou eficiente para a realização de disparo com produção de tiros”
(ID 31062983)
.

Nesse quadro,
a responsabilidade penal do apelante deve ser mantida, visto que há provas coerentes e seguras que comprovam a posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

No tocante à falsa identidade, o apelante apresentou-se, durante a abordagem policial, como sendo
Flavio da Costa
, quando, na realidade,

seu nome é
FABIO JUNIOR DIAS COSTA

(IDs 31060492, 31060494 e 31066450)
.

Assim ocorrendo,

a

identidade correta do apelante somente foi descoberta após
Fabiane de Jesus Costa [esposa do apelante] revelar seu verdadeiro nome aos agentes públicos (IDs 31060492, 31060494 e 31066450), durante o procedimento policial de identificação
.

Na essência, o apelante tentou burlar sua verdadeira identidade em razão de

três
condenações transitadas em julgado,

antes do fato em pauta,

sendo uma por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Código 83213/Comarca de Diamantino), e outras duas por tráfico de drogas e associação para o tráfico (Códigos 102803 e 87173/Comarca de Diamantino), bem como detinha,
à época,
mandado de prisão em aberto [nº 2884-87.2012.8.11.0005.0003/Comarca de Diamantino], de modo que apresentou identidade diferente da sua para se eximir do cárcere e ocultar seus maus antecedentes.

O c. STF firmou orientação, em repercussão geral, de que
“o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).”
(RE 640139 RG / DF – Relator: Min. Dias Tóffoli – 22.9.2011)

Por sua vez, o c. STJ editou a Súmula 522, segundo a qual
“a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”.

Em situações análogas,

este e. Tribunal reconheceu a ocorrência do crime de falta identidade nos seguintes julgamentos: AP N.U 0007257-24.2018.8.11.0015 - Primeira Câmara Criminal - 4.6.2019; AP N.U 0020441-57.2016.8.11.0002 - Segunda Câmara Criminal - 4.7.2019; AP N.U 0002348-14.2018.8.11.0087 - Terceira Câmara Criminal - 6.6.2019.

Logo, mantém-se a condenação pelo crime de falsa identidade atribuído ao apelante.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020